Tribunal: STF
Processo: RE 238582
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: Tributário. Correção monetária do balanço. Lei 8.200/91,
art. 3º, inc. I: constitucionalidade. Contrariedade à Súmula 283:
alegação improcedente, porquanto o acórdão recorrido não adotou
fundamento infraconstitucional autônomo. Inocorrência de cerceamento
de defesa se a decisão agravada fundamenta-se em precedente ainda
não publicado. Regimental não provido.